Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROVANTES DE DÉBITO. JUNTADOS AOS AUTOS. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A repetição das razões lançadas em contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos sejam adequados para evidenciar a pretensão de reforma do julgado. Precedentes. Preliminar de falta de impugnação rejeitada.

2. A inicial não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

3. Estando a ação de cobrança devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito, o demonstrativo de atualizado de débitos e os extratos da conta corrente que demonstram a disponibilização dos valores, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

3.1. In casu, o réu não juntou aos autos o extrato de movimentação, ou qualquer outro documento que comprove a inexistência da dívida.

4. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.